Tribunal: TJDFT
Processo: 0002589-48.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA.

Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima são sumamente valiosas, podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório, mormente quando corroboradas por testemunhos e documentos, como na espécie.

O depoimento da vítima, das testemunhas e os documentos juntados aos autos com o registro de chamadas telefônicas, mensagens eletrônicas, e-mails e carta formam um conjunto probatório que comprova a ocorrência da perturbação da tranquilidade, contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941, combinada com o art. 61, II, “f” do Código Penal, na forma dos arts. 5o, III, e 7o, II, ambos da Lei no 11.340/2006.

Fixada a indenização mínima por danos morais.

Apelo provido.